Tribunal: TJDFT
Processo: 0008907-80.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da desclassificação do credor SERGIO REIS MENDES BRANDAO do 2o acordo direto (ID 11817319/11817329/11817331), uma vez que o seu crédito foi quitado mediante o adiantamento do valor relacionado à preferência constitucional, conforme prevê o art. 100, §2o, da CF/88. Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto